Tribunal: STF
Processo: RE 1537796
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO: REQUISITOS DE CABIMENTO NÃO CONFIGURADOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DISTRITAL. § 4º-B DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 51/1985. NORMAS DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. PREVISÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19. REGULAMENTAÇÃO. ENTES FEDERATIVOS. OMISSÃO LEGISLATIVA. MORA. CONFIGURADA. SUPRIMENTO. PRAZO. CONCESSÃO. DESCUMPRIMENTO. EQUIPARAÇÃO. PARÂMETROS. LEI COMPLEMENTAR 51/85. APLICAÇÃO ANALÓGICA. 1. O mandado de injunção é ação de estatura constitucional destinada a fiscalizar e a corrigir, concretamente, as omissões do Poder Público na edição de normas regulamentadoras que tornem inviáveis o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal; e artigo 2º da Lei 13.300/16). 2. O artigo 40, § 4º-B, da Constituição Federal estabeleceu a competência dos entes federativos para a edição de lei complementar que trate acerca dos critérios de tempo de contribuição e idade para a aposentadoria dos ocupantes dos cargos de agente socioeducativo. 3. A Lei Orgânica do Distrito Federal prevê como de iniciativa privativa do Governador a edição de lei complementar que disponha sobre a aposentadoria dos servidores públicos distritais (artigo 71, § 1º, inciso II, da LODF), estando ausente a pertinência subjetiva da Câmara Legislativa para ocupar o polo passivo do presente mandado de injunção. Precedentes TJDFT. 4. A aposentadoria especial dos ocupantes dos cargos de agentes socioeducativos possui previsão estampada no artigo 40, § 4º-B, da Constituição Federal, estando o Governador do Distrito Federal em mora na sua obrigação constitucional de regulamentar o tema. Precedentes TJDFT. 5. Reconhecido o estado de mora legislativa, à luz do artigo 8º da Lei 13.300/16, impõe-se como razoável a determinação do prazo de 90 (noventa) dias para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora e, na insistência da omissão, seja conferida concretude ao direito à aposentadoria especial da impetrante com a aplicação analógica dos parâmetros da Lei Complementar 51/85, que trata da aposentadoria do servidor público policial. Precedentes TJDFT. 6. Preliminares de ilegitimidade passiva e formação de litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. 7. Ordem de injunção concedida” (fls. 2-3, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o § 4º-B do art. 40 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República e o caput e o § 2º do art. 5º da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Argumenta que o acórdão recorrido deveria ser reformado, por ter sido concedida a “injunção para determinar a edição de norma regulamentadora acerca da aposentadoria especial dos agentes socioeducativos do DF, com consequente aplicação da Lei Complementar Federal n. 51/1985, caso ultrapassados 90 dias sem regulamentação” (fl. 2, e-doc. 18).



    Salienta que “o entendimento adotado, outrossim, vai de encontro à regra de transição expressa na EC n. 103/2019 e à discricionariedade concedida ao ente federado pelo art. 40, § 4º-B, da CF” (fl. 2, e-doc. 18).



    Assinala que “a concessão de aposentadoria especial, em relação aos servidores do Distrito Federal, depende da prévia edição de Lei Complementar Federal, motivo pelo qual não pode ser atribuída mora ao Poder Executivo Distrital, o que é reforçado pela manifesta discricionariedade concedida pelo já citado art. 40, § 4º-B, da CF” (fls. 9-10, e-doc. 18).



    Realça que “a LC n. 51/1985 foi omitida no parágrafo segundo – o qual se destina expressamente aos servidores do Estado” (fl. 11, e-doc. 18).



    Ressalta que “a norma infraconstitucional a ser observada no DF é a já transcrita LC Distrital n. 769/2008 que estabelece a necessidade de edição de Lei Complementar Federal que regulamente a questão (arts. 17 e 40)” (fl. 11, e-doc. 18).



    Argumenta que “a concessão da injunção nos moldes exarados pelo e. TJDFT viola manifestamente os princípios da separação de poderes e da necessária preexistência da fonte de custeio dos benefícios previdenciários” (fl. 11, e-doc. 18).



    Pede “provimento deste recurso para a reforma do acórdão recorrido, denegando-se a injunção pretendida” (fl. 16, e-doc. 18).



    3. Em 4.3.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do presente recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE INJUNÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. REGRAS DE TRANSIÇÃO NORMATIZADAS. CONJUGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 4º-B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM O ARTIGOS 5º, CAPUT e § 2º, INCISO I, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LC Nº 51/1985 COM O REQUISITO ETÁRIO DO ARTIGO 5º, CAPUT, DA EC Nº 103/2019 (IDADE MÍNIMA DE 55 ANOS). PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 143).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste em parte ao recorrente.



    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.494/RO, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal assentou que, “pela Emenda à Constituição da República n. 103/2009 o constituinte derivado limitou as hipóteses de concessão de aposentadoria especial em razão do exercício de atividade de risco aos ocupantes do cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo, policial legislativo, policial federal, policial rodoviário federal, policial ferroviário federal e policial civil” (Plenário, DJe 10.4.2024). 



    No julgamento dessa ação direta, ressaltei: 



    “A questão posta nesta ação direta não é nova neste Supremo Tribunal Federal. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.917, este Supremo Tribunal assentou que ‘o regime constitucional da aposentadoria especial, com as significativas modificações promovidas pela EC 103/2019, admite uma relevante margem de conformação ao Legislador Estadual, a quem cabe assentar, em lei complementar, os critérios diferenciados para a concessão de benefícios previdenciários, desde que circunscritos às categorias de servidores mencionados no art. 40, § 4º-B, da Constituição Federal’ (...)



    (...) No julgamento do Agravo no Mandado de Injunção n. 6.654, este Supremo Tribunal decidiu que cada ente federado poderá, por lei complementar, prever idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial, em razão do exercício de atividade de risco, nos termos do rol taxativo previsto no § 4º-B do art. 40 da Constituição da República, aos ocupantes do cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo ou policial dos órgãos de que tratam o inc. IV do caput do art. 51, o inc. XIII do caput do art. 52 e os incs. I a IV do caput do art. 144 (...)



    (...) No § 4º do art. 40 da Constituição da República, alterado pela Emenda Constitucional n. 103/2019, define-se ser ‘vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º’. 



    Também aquela Emenda à Constituição da República n. 103/2019 alterou o regime de aposentadoria especial de servidores públicos possibilitando-se que leis complementares estaduais a regulem nos casos de: a) ‘servidores com deficiência’ (§ 4º-A do art. 40); b) ‘ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144’ (§ 4º-B do art. 40); e c) ‘servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, (...) vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação (§ 4º-C do art. 40). Transcrevo as normas citadas, alteradas pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (...)



    Pela Emenda Constitucional n. 103/2019 conferiu-se margem de conformação ao legislador estadual, estabelecendo que cada ente federado estadual poderá, por lei complementar, prever idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial em razão do exercício de atividade de risco. Contudo, essa margem de conformação é limitada e restrita aos ocupantes do cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo, policial legislativo, policial federal, policial rodoviário federal, policial ferroviário federal e policial civil. 



    A margem de conformação do legislador estadual, a quem caberá assentar, em lei complementar, os critérios diferenciados para a concessão de benefícios previdenciários, é circunscrita às categorias de servidores mencionados no § 4º do art. 40 da Constituição da República. 



    Pela norma constitucional prevista nos §§ 4º e 4º-B do art. 40 da Constituição e o entendimento reiterado deste Supremo Tribunal Federal, conforme os precedentes acima citados, evidencia-se, portanto, rol taxativo daqueles a quem a Constituição permite usufruir do direito à aposentadoria especial por desempenharem atividade de risco” (Plenário, DJe 10.4.2024).



    Sobre as aposentadorias concedidas aos servidores enumerados no § 4º-B do art. 40 da Constituição da República, há jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o regime constitucional da aposentadoria especial, com as significativas modificações promovidas pela EC 103/2019, admite uma relevante margem de conformação ao Legislador Estadual, a quem cabe assentar, em lei complementar, os critérios diferenciados para a concessão de benefícios previdenciários, desde que circunscritos às categorias de servidores mencionados no art. 40, § 4º-B, da Constituição Federal” (ADI n. 6.917, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 29.3.2022).



    6. No voto condutor do julgamento do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora decidiu o mérito do mandado de injunção impetrado por Ana Paula da Silva Carlos, nestes termos:



    “O mandado de injunção é instrumento processual de cunho constitucional destinado a fiscalizar e corrigir, concretamente, as omissões na edição de normas regulamentadoras que tornem inviáveis o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal; e artigo 2º da Lei 13.300/16).



    A aposentadoria especial dos ocupantes dos cargos de agentes socioeducativos possui previsão constitucional própria estampada no artigo 40, § 4º-B, da Constituição Federal (...)



    No âmbito distrital, até o presente momento, a matéria não comporta pretendida regulamentação determinada pela Constituição Federal, estando o Governador do Distrito Federal em mora quanto à obrigação de regulamentar o tema, atribuída a discricionariedade, apenas, à definição objetiva e razoável dos critérios de idade e tempo de contribuição para a viabilidade concreta do direito à aposentação especial.



    A Lei Complementar 769/08, que prevê a concessão de aposentadoria especial, foi elaborada com amparo na redação anterior do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, disposições que foram, em grande extensão e densidade normativa, alteradas pelo advento da Emenda Constitucional 103/19, modificações que, inclusive, afastaram a necessidade de prévia edição de lei complementar federal para o estabelecimento dos critérios diferenciados aos agentes socioeducativos.



    Os agentes socioeducativos compõem, expressamente, o rol taxativo dos cargos previstos pelo artigo 40, §4º-B, da Constituição Federal (com a redação dada pela Emenda Constitucional 103/19) para a concessão de aposentadoria especial, constando-se, no caso concreto, a omissão legislativa do Governador do Distrito Federal na edição da norma regulamentadora que permita aos servidores distritais relacionados no dispositivo constitucional o direito ao benefício da aposentadoria especial, bem como abono de permanência, na hipótese da opção pela permanência da atividade. (...)



    O exame dos autos comprova que a impetrante pertence aos quadros de servidores do Distrito Federal, sendo ocupante do cargo efetivo de Agente Socioeducativo desde 05/11/2008, contando com mais de 28 anos de tempo de serviço (ID 53857730 - Página 1 e ID 53857734 - Página 2).



    Dispõe o artigo 8º da Lei 13.300/19, que disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção, que, reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para: I - determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora; e II - estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado.



    A fim de conferir coerência e integridade às providências já encampadas por este Egrégio Conselho Especial na oportunidade do exame de situações similares a ora examinada, reputo razoável o prazo de 90 (noventa) dias para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora (artigo 8º, inciso I, da Lei 13.300/19).



      Na insistência da omissão após o escoamento do prazo acima fixado, no intuito de conferir concretude ao direito à aposentadoria especial da impetrante, assegura-se a aplicação analógica da Lei Complementar 51/85, que trata da aposentadoria do servidor público policial.



    Isso porque, ‘[s]em desconsiderar a especialidade da Lei Complementar nº 51/1985, voltada para a regulamentação de aposentadoria para cargos policiais, o estado de mora legislativa e de prolongada inércia impõe a excepcional adoção dos critérios e requisitos previstos na aludida norma ao caso concreto, que versa sobre agentes socioeducativos’ (Acórdão 1686131, 07407186020228070000, Relator: Sandoval Oliveira, Conselho Especial, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 20/4/2023),



    Ante o exposto, com as vênias devidas ao voto condutor, REJEITO as preliminares e, no mérito, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM DE INJUNÇÃO para, reconhecendo a mora legislativa, conceder o prazo de 90 (noventa) dias para que a autoridade impetrada adote as providências necessárias à efetiva edição da norma regulamentadora do artigo 40, §4º-B, da Constituição Federal. 



    Decorrido prazo sem o suprimento da omissão, fica a autoridade administrativa competente obrigada a examinar a situação funcional da impetrante quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial (artigo 40, §4º-B, da Constituição Federal) com fundamento, por aplicação analógica, nos parâmetros previstos na Lei Complementar 51/85” (fls. 19-20, e-doc. 10).



    Revela-se juridicamente impossível a concessão da ordem de injunção, impetrada pela agente socioeducativa agravada, na qual o Tribunal de origem determinou o “prazo de 90 (noventa) dias para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora e, na insistência da omissão, seja conferida concretude ao direito à aposentadoria especial da impetrante com a aplicação analógica dos parâmetros da Lei Complementar 51/85, que trata da aposentadoria do servidor público policial. Precedentes TJDFT” (fl. 3, e-doc. 10).



    7. O mandado de injunção é garantia constitucional destinada a viabilizar direitos ou liberdades constitucionais e a soberania, a cidadania e a nacionalidade quando não puderem ser exercidos por ausência de norma regulamentadora (inc. LXXI do art. 5º da Constituição da República). Pressupõe, portanto, a existência de preceito constitucional dependente da regulamentação por outra norma de categoria inferior na hierarquia dos tipos normativos.



    No mandado de injunção impetrado na origem, o pedido foi feito para reconhecer-se “a mora legislativa e determinar à autoridade administrativa competente que proceda à análise da situação fática da impetrante – abono de permanência relativo à aposentadoria especial do art. 40, § 4º-B, da CF – tomando como baliza, no que couber, a Lei Complementar n. 51/1985, assim como na ordem concedida no Acórdão 1748046, 07246786620238070000, Relator: Esdras Neves, Conselho Especial” (fl. 13, e-doc. 2).



    No julgamento de mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 970.823/RS, Tema 1.038, o Ministro Alexandre de Moraes enfatizou que “as normas constitucionais que permitem o ajuizamento do mandado de injunção não decorrem de todas as espécies de omissões do Poder Público, mas tão só em relação às normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo de caráter impositivo e das normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade” e concluiu que “sempre é necessária a presença dos requisitos do mandado de injunção, que são (a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público); (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania” (Plenário, DJe 4.9.2020).



    Pelo pedido apresentado e pelas disposições constitucionais impugnadas no mandado de injunção, não há motivos plausíveis para a concessão da ordem, com a determinação judicial de que o ente federado regulamente a aposentadoria especial dos agentes socioeducativos, se há norma constitucional de transição aplicável à espécie.



    8. Com a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, o inc. II do § 4º do art. 40 da Constituição foi revogado, nos termos do § 4º-B daquele mesmo artigo, pelo qual “poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144”.



    No art. 5º da Emenda Constitucional n. 103/2019, instituiu-se norma transitória, assegurando-se aos agentes penitenciários federais a aplicação analógica da Lei Complementar n. 51, de 20.12.1985. No art. 5º da Emenda Constitucional n. 103/2019, dispõe-se sobre aposentadoria do servidor público policial, até que especificamente regulamentada a aposentadoria especial, nos termos do § 4º-B do art. 40 da Constituição.



    No período no qual o ente da Federação não tenha legislado sobre a matéria, os requisitos necessários à concessão de aposentadoria especial aos agentes socioeducativos devem ser apreciados de acordo com as disposições transitórias constantes do caput e do § 2º do art. 5º daquela Emenda Constitucional, na qual se dispõe:



    “Art. 5º O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3º. (...)



    § 2º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados de que trata o § 4º-B do art. 40 da Constituição Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social”.



    9. Pelas disposições da Emenda Constitucional n. 103/2019, ao se assegurar aos agentes socioeducativos a aplicação analógica da Lei Complementar n. 51/1985, até ser especificamente regulamentada, não está caracterizada a mora legislativa do Distrito Federal apta a autorizar a impetração do mandado de injunção na origem. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTES PENITENCIÁRIOS FEDERAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO INC. II DO § 4º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO-NORMATIVO: DIREITO ASSEGURADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. MANDADO DE INJUNÇÃO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MI n. 7.204-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NORMA REGULADORA. EXISTÊNCIA. DESCABIMENTO DA INJUNÇÃO. 1. Mandado de injunção em que se pretende seja considerado especial o período de labor desempenhado como agente penitenciário junto ao Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. 2. O dispositivo em face do qual foi requerida a providência injuncional veio a ser expressamente revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019. 3. O Estado do Rio de Janeiro, no exercício da competência prevista no art. 24, § 3º, da Constituição da República, regulamentou a aposentadoria especial dos agentes penitenciários a ele vinculados. 4. À falta do pressuposto de ausência de norma reguladora, o mandado de injunção revela-se insuscetível de conhecimento, ausente interesse processual que justifique a impetração. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (MI n. 7.025-ED-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Plenário, DJe 12.9.2023).



    10. Com fundamento nessa orientação jurisprudencial, na sessão virtual de 28.2.2025 a 11.3.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.532.035/DF, decidiu pela inviabilidade do mandado de injunção para suprir a alegada omissão legislativa do Distrito Federal na elaboração da lei complementar disciplinadora da aposentadoria dos agentes socioeducativos distritais, por haver norma transitória na Emenda Constitucional n. 103/2019, garantindo-se a aplicação da Lei Complementar n. 51/1985 aos agentes socioeducativos enquanto não sobrevier lei específica:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTE SOCIEDUCATIVO. ART. 40, §4º-B DA CONSTITUIÇÃO NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ART. 5º E 10, § 2º, INCISO I, DA EC 103/20019. NORMA TRANSITÓRIA PARA APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI COMPLEMENTAR 51/1985 AOS AGENTES FEDERAIS PENITENCIÁRIO OU SOCIOEDUCATIVO. OMISSÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Na origem, o TJDFT concedeu a injunção postulada, para que o Distrito Federal, no prazo de 90 dias, promova a edição da norma regulamentadora, que discipline a aposentadoria dos agentes socioeducativos no âmbito daquele ente e, caso a mora legislativa não seja suprida no prazo estipulado, a situação funcional da impetrante deve ser apreciada com base na aplicação analógica da Lei Complementar nº 51/1985, prevista pela Emenda Constitucional nº 103/2019 como parâmetro para as regras de transição no âmbito federal. 3. O Mandado de Injunção está previsto no art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal e prevê que o mesmo será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 4. Assim, sempre é necessária a presença dos requisitos do mandado de injunção, que são (a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público); (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 5. Ressalte-se, portanto, que o cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa. 6. A temática referente à aposentadoria especial do servidor público que exerce atividade de risco passou, com a edição da Emenda Constitucional 103/2019, a ser prevista no §4º-B do art. 40 da Constituição Federal, na qual o legislador constituinte derivado optou por limitar as categorias profissionais passíveis de serem contempladas com o benefício da aposentadoria especial que laborem em situações de periculosidade, bem com determinou que poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. 7. Nesse sentido o art. 5º da Emenda Constitucional 103/2019 institui norma transitória assegurando aos ocupantes de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo a aplicação analógica da Lei Complementar 51, de 20/12/1985, a qual dispõe sobre aposentadoria do servidor público policial, até que especificamente regulamentada a aposentadoria especial, nos termos do § 4º-B do art. 40 da Constituição. Ou seja, a Emenda Constitucional 103/2019 positivou, em norma transitória, a aplicação analógica da Lei Complementar 51/1985. 8. Desse modo, inexiste a omissão legislativa apontada na petição inicial, devendo ser denegado o Mandado de Injunção. 9. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (DJe 19.3.2025).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer nestes termos:



    “(...) verifica-se que a fundamentação do acórdão recorrido não valorou corretamente a norma de transição contida na Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Isso porque, ao alterar o texto do artigo 40, § 4º da CRFB/1988 – modificando a anterior previsão do benefício para servidores ‘que exerçam atividades de risco’ (redação da EC nº 47/2005) para um rol taxativo de beneficiados – o legislador constituinte derivado instituiu norma transitória de forma a assegurar o benefício da aposentadoria especial, inclusive, aos agentes socioeducativos. (...)



    Destarte, colhe-se da previsão normativa que a situação dos agentes socioeducativos do Distrito Federal restou abarcada pela norma de transição, que determina a aplicação da Lei Complementar nº 51/1985 e fixa a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos. (...)



    Com efeito, tal conclusão é a mais adequada à interpretação sistêmica, pois aplicar isoladamente a Lei Complementar nº 51/1985 aos agentes socioeducativos implicaria indevida violação à isonomia, em benefício de uma classe que já recebeu diferenciação positiva no próprio texto constitucional – embora idêntica à de outras carreiras semelhantes – as quais necessitam observar também o referido requisito etário dos 55 anos. (...)



    Nesse sentido, inclusive, consta em voto vencido do próprio acórdão objurgado que ‘a EC 103/19, ao dispor sobre a aposentadoria especial de servidores públicos que exercem atividades de risco – entre eles, os ocupantes de cargo de agente socioeducativo – assegurou, no § 3º do art. 5º, a aplicação analógica da Lei Complementar n. 51, de 20 de dezembro de 1985 (que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial)’ (fl. 86), bem como que não há omissão legislativa a ser sanada e que ‘Eventual negativa do Distrito Federal à pretensão da impetrante não será por falta de norma regulamentadora do direito à aposentadoria’ (fl. 88). (...)



    Desse modo, deve ser reconhecida a inexistência de mora legislativa na regulamentação de aposentadoria especial aos agentes socioeducativos do Distrito Federal” (fls. 8-12, e-doc. 20).



    Ao reconhecer o mandado de injunção como instrumento processual adequado para obrigar o Distrito Federal a legislar, no prazo de noventa dias, sobre a aposentadoria especial dos agentes socioeducativos distritais, o Tribunal de origem divergiu, nessa parte, da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    11. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, denegar a ordem de injunção, por ausência de mora legislativa.



    Publique-se.